Tribunal: TJSP
Processo: 1500428-60.2024.8.26.0229
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Grassi Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
Tráfico de entorpecentes – Agente surpreendido trazendo consigo, para fins de tráfico, 82 gramas de maconha e 108 gramas de cocaína, sob a forma de "crack – Materialidade e autoria comprovadas por depoimentos de policiais cujo conteúdo é harmônico com o conjunto probatório – Validade
No que concerne ao valor dos depoimentos prestados pelos policiais, os tribunais têm deixado assente serem

Ementa:
Tráfico de entorpecentes – Agente surpreendido trazendo consigo, para fins de tráfico, 82 gramas de maconha e 108 gramas de cocaína, sob a forma de "crack – Materialidade e autoria comprovadas por depoimentos de policiais cujo conteúdo é harmônico com o conjunto probatório – Validade
No que concerne ao valor dos depoimentos prestados pelos policiais, os tribunais têm deixado assente serem inadmissíveis quaisquer análises preconceituosas. A simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita. As declarações prestadas pelos agentes que efetuaram a prisão do acusado são válidas e têm o mesmo valor relativo que qualquer outra prova que se produza nos autos; por gozarem de fé pública, suas versões devem ser reputadas fidedignas, até que se prove o contrário.

Cálculo da Pena – Condenações anteriores consideradas uma a título de maus antecedentes e outra para reconhecimento da reincidência – Admissibilidade
Desde que ambas as condenações se refiram a ações penais diversas, é perfeitamente possível seja uma das condenações considerada a título de "maus antecedentes" na primeira fase do cálculo de pena, elaborada com base nos elementos previstos no art. 59 do CP, e a outra delas levada em conta já na segunda fase, referente às agravantes e atenuantes. Ocorrerá o alegado bis in idem apenas na hipótese de uma mesma condenação computada duas vezes para finalidades distintas.

Cálculo da Pena – Concorrência da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea – Reincidência múltipla e específica – Compensação – Inadmissibilidade
Reza o art. 67 do CP dever a pena, no concurso de agravantes e atenuantes, aproximar-se do limite indicado pelas circunstâncias preponderantes, entendendo-se como tais as que resultam dos motivos determinantes do crime, da personalidade do agente e da reincidência. É certo que a Jurisprudência dos Tribunais Superiores tem se inclinado no sentido de ser, em determinadas situações, plenamente admissível o reconhecimento da existência de equilíbrio entre o peso desta reincidência e aquele da confissão espontânea na dosimetria da reprimenda, principalmente se esta última vier pautada pelo arrependimento e espontaneidade do agente, e ainda tiver contribuído para a elucidação dos fatos. Aludida compensação é, contudo, evidentemente inadmissível em se cuidando de reincidência múltipla ou específica, sob pena de violação ao princípio da proporcionalidade, e desatendimento aos objetivos de prevenção do delito, bem como de repreensão e reeducação do condenado.